Tribunal: CARF
Processo: 10925.905141/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula 217 do CARF veda expressamente a apuração de crédito básico de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes - DACON e DCTF, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO.
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos,parasebuscaradefiniçãodopercentualaseraplicadodecrédito presumido da agroindústria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905141/2010-22
ACÓRDÃO
3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula 217 do CARF veda expressamente a apuração de crédito básico
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NÃO
UTILIZAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste
configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante retificação
das declarações correspondentes - DACON e DCTF, ou apresentação de
outra prova inequívoca da sua não utilização.
PIS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
2
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos,parasebuscaradefiniçãodopercentualaseraplicadodecrédito
presumido da agroindústria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer do Recurso Voluntário para no
mérito dar parcial provimento, conforme a seguir: Crédito em decorrência de custos com
materiais de limpeza e desinfecção. Dar provimento, por unanimidade de votos. Crédito
decorrente da aquisição de pallets. Dar provimento, por unanimidade de votos aos créditos
decorrentes da aquisição de pallets one way. Crédito presumido do PIS/COFINS correspondente a
60% em função do produto fabricado. Dar provimento, por unanimidade de votos. Materiais de
EPI. Dar provimento, por unanimidade de votos. Crédito Extemporâneo de Energia Elétrica. Negar
provimento, por qualidade. Vencidos os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira(relator), Laercio
Cruz Uliana Júnior e George da Silva Santos. Crédito de despesas com Máquinas e Equipamentos
Alugados de Pessoa Jurídica. Negar provimento, por unanimidade de votos. Crédito de Fretes de
Produtos Semi Elaborados e Acabados entre a Empresa. Dar provimento, por maioria de votos,
para reverter as glosas dos fretes de apenas de produtos semielaborados. Vencida a Conselheira
Ana Paula Pedrosa Giglio que negava provimento. Créditos de Encargos de Depreciação do Ativo
Imobilizado. Negar provimento, por unanimidade. Ajustes Positivos de Crédito. Negar provimento,
por qualidade. Vencidos os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira (relator), Laercio Cruz Uliana
Júnior e George da Silva Santos. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Redatora designada

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Mateus
Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente.
Ausente o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pelo Conselheiro Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face da r. decisão
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O objeto deste processo reside no
direito creditório de PIS/PASEP Exportação abrangendo o período do 1o Trimestre de 2006.
As razões de inconformismo presentes no Recurso combatem as seguintes glosas
mantidas em sede de julgamento da decisão de primeiro grau
a) Uniformes, artigos do vestuário, equipamentos de proteção de empregados —
material de uso pessoal: luva, avental, respirador, manga de proteção, absorvente
higiênico, bota, botina, protetor auricular, máscara, lençol, meia, óculos, sandália,
sapato, touca, capacete, japona.
b) Materiais de limpeza/desinfecção: Detergente, cloro, desinfetante, sabonete,
vassouras;
c) Produtos para movimentação de cargas/embalagens utilizadas para transporte:
Pallet, folha de papel crepe, papel ondulado.
d) Combustíveis: Hexano, óleo de xisto, GLP, diesel. Utilização em Automóveis,
Empilhadeiras e no transporte de mercadorias;
e) Ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos: lubrificantes,
faca, gás refrigerante, mangueira, nitrogênio, lixa, graxa, anel, bobina, botão,
chave, correia, disco, disjuntor, eixo, fita isolante, fusível, lâmpada, reator,
resistência, retentor, rolamento, sensor, tomada, válvula;
f) Outras Aquisições: Soda cáustica, terra ativada, terra clarificante, ácido
clorídrico, ácido peracético;
Além de impugnar estes pontos, o recurso ainda traz as rubricas da energia elétrica,
despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, despesas
de armazenagem e fretes na operação de venda, encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, violações principiológicas e crédito presumido.
Em sede de julgamento realizada na data de 25 de Fevereiro de 2016 esta Egrégia
Corte por meio da Resolução no 3201000.581, cuja proposta promovida pela Conselheira Relatora
foi aprovada por unanimidade, entendeu pela conversão em diligência nos termos que se seguem:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
4
Voto- Conselheira Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo, Relatora
A Recorrente pleiteia o direito aos créditos referentes ao regime não cumulativo
de PIS e Cofins, do primeiro trimestre de 2006, que foram integralmente
denegados pela decisão recorrida:
Despesas- com partes e peças de reposição e serviços de manutenção
Despesas com equipamentos de proteção.
Despesas com manutenção predial.
Despesas com fretes entre estabelecimentos.
Aquisições não tributadas.
Despesas com combustíveis e lubrificantes, no transporte de mercadorias entre
estabelecimentos, ou seu deslocamento dentro do mesmo estabelecimento
Não obstante, compulsando-se os autos, não foram localizadas quaisquer
provas ou documentos referentes aos créditos pleiteados, sendo que, ao se
analisar o Despacho Decisório n. 256/2011, fls. 44, constata-se que todos o
acervo probatório vinculado a esses créditos, encontra- se em outro processo
administrativo, como se depreende:
O processo fiscal no 10925.905142/201077 — COFINS — Exportação —
1°trimestre/2006, interessado "Sadia S.A.", foi utilizado para organizar e
arquivar a documentação comprobatória do direito creditório. Neste Despacho
Decisório, aquele processo será referenciado como "processo arquivo".
Ao se perquirir sobre o andamento processual do referido "processo arquivo" ,
verifica-se que já foi objeto de julgamento por esse órgão, atualmente
aguardando análise dos recursos especiais da Recorrente e da Fazenda Nacional.
Ainda, constata-se que o período de apuração dos créditos apreciados alhures são
os mesmos, bem como coincidentes algumas das rubricas, como se depreende da
ementa....
Processo no 10925.905142/201077 Acórdão no3302002.025 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária
Sessão de 23 de abril de 2013
Matéria Cofins Não-Cumulativa Declaração de Compensação Recorrente SADIA S.
A. Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Em face do exposto, demonstra-se imprescindível que o processo administrativo n.
10.925.905142/201077 e o presente sejam apensados, em vista da necessidade
de apreciação das provas do crédito, para se evitar que sejam novamente
apreciadas questões que já foram objeto de análise, e para se permitir que haja
consistência e segurança jurídica na presente decisão.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
5
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que o seja juntada
cópia do processo administrativo n. 10.925.905142/201077 ao presente processo,
para que, após, seja possível o prosseguimento do julgamento.
O atendimento da diligência foi realizado as fls. 427, ocasião em que ocorreu o
respectivo apensamento dos autos no 10.925.905142/201077 a este processo.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.

O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.

Do Mérito
a) Das violações principiológicas;
Não conheço do recurso no tocante as violações principiológicas, o que se faz em
respeito e adotando como fundamento a Súmula CARF no 02. Eis a sua redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
b) Do Julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais da 3a
Seção em sede do julgamento do Processo no 10.925.905142/201077;
Considerando o teor da Resolução no 3201000.581, especificamente no sentido de
que todas as provas deste processo se encontram nos autos que foram anexados a estes, mesmo
em respeito ao princípio da segurança jurídica, adotar-se-ão todos os fundamentos externados em
sede do julgamento pela Câmara Superior, especificamente, Acórdão no 9303008.216, sob
relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Eis a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: COFINS - Período de apuração: 01/01/2006a31/03/2006 -
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
6
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de insumos
passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da essencialidade,
sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços. Por mais relevantes que possam ser na atividade
econômica do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo
e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. Da
mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a observância do
critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o
art.3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de
venda.
COFINS CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO.
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos,parasebuscaradefiniçãodopercentualaseraplicadodecrédito presumido
da agroindústria.
Como resultado deste julgamento, o colegiado decidiu que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte.
No mérito, acordam, (i) por unanimidade de votos, em reconhecer o direito ao cré
dito com relação aos seguintes itens:
(a) custos com materiais de limpeza e desinfecção;
(b) despesasdecorrentes de frete utilizados para o transporte de insumos e de pro
dutos em elaboração;
(c) aquisição de produtos para movimentação de carga pallets; e
(d)
aquisição
de
combustível
empregado em máquinas e equipamentos,
óleo diesel;
(ii) por unanimidade de votos, em dar provimento para reconhecer que o percent
ual a ser aplicado para cálculo do crédito presumido de PIS/COFINS corresponde
a 60% em função do produto fabricado e
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
7
(iii) por maioria de votos, em dar provimento com relação ao frete de produt
os acabados entre estabelecimentos, vencidos os conselheiros Andrada Márcio

Canuto Natal (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Fre
ire, que lhe negaram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao frete de produtos acabados (ii
i), a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Em prol da segurança jurídica, adotar-se-ão como fundamentos o provimento das
respectivas rubricas, salientando que no presente processo se discute Contribuição para o
PIS/PASEP e naquele de onde se adota a decisão, discutiu-se a COFINS. O período de apuração é o
mesmo. Todavia, a decisão do Recurso Voluntário daquele processo (Acórdão no 3302002.025) é
datado de 23 de abril de 2013.
Embora o pedido seja o mesmo (Restituição) as rubricas pleiteadas neste processo
vão além daquelas discutidas naqueles autos, motivo pelo qual elas serão abordadas e julgadas
nos tópicos que se seguem.
2.1 ENERGIA ELÉTRICA
A decisão da DRJ, ao manter a glosa realizada quando do despacho decisório,
entendeu pela impossibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos no tocante a energia
elétrica, sob o fundamento de impossibilidade de aproveitá-lo em janeiro de 2006 na medida em
que os gastos eram referentes a dezembro de 2005.
Sem razão a decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser reformada. A propósito,
cita-se o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.637/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Em momento algum foi alegado pela fiscalização a ausência probatória. Foi uma
interpretação jurídica da legislação que, todavia, encontra-se ultrapassada e merecedora de
revisão em sede deste voto.
A propósito, em excelente voto o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis assim se
pronunciou (Acórdão no 3201-010.151):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008 NÃO CUMULATIVIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. BENS
ADQUIRIDOS PARA REVENDA. DIREITO A CRÉDITO. Na não cumulatividade das
contribuições
sociais,
podem
ser
descontados
créditos,
devidamente
comprovados, relativos a aquisições de bens para revenda e a insumos aplicados
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
8
na produção ou na prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre
os quais terem sido os bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País e se tratar, em regra, de aquisição devidamente tributada. CRÉDITO.
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGO DO USO DO
SISTEMA DE TRANSMISSÃO (EUST). ENCARGO DE SERVIÇOS E SISTEMAS (ESS).
POSSIBILIDADE. Na apuração da contribuição não cumulativa, relativa à
prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, pode ser descontado
crédito a título de insumo calculado sobre o Encargo do Uso do Sistema de
Transmissão (EUST) e o Encargo de Serviços e Sistemas (ESS), mas desde que
devidamente comprovado e observados os demais requisitos da lei. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. POSSIBILIDADE. A lei assegura o direito de aproveitamento
de créditos de períodos anteriores nos meses subsequentes, mas desde que
comprovada a sua não utilização anterior, observados os demais requisitos da
lei. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2008 a 31/07/2008 EMENTA. DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO. Por se
referir aos mesmos fatos e à mesma fundamentação legal que ensejaram o
lançamento de ofício da Cofins, dispensa-se aqui a reprodução da ementa de
mesmo teor. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008 ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem, amparada em
documentos e dados fornecidos pelo próprio interessado, não infirmada com
documentação hábil e idônea.
Sendo assim, merece provimento esta rubrica para aproveitamento extemporâneo
de créditos decorrentes de despesas com a energia elétrica desde que comprovada a sua não
utilização em período anterior.
2.2 DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGADOS DE PESSOA JURÍDICA
No tocante a esta rubrica observa-se que a decisão recorrida manteve a glosa de
bens em que o contribuinte, muito embora tenha apresentado relação dos produtos a fiscalização,
deixou de demonstrar e fazer a correlação da utilização deles nas máquinas e nos equipamentos
utilizados na produção dos bens destinados a venda.
Neste aspecto, faz-se a seguinte transcrição:
Observase, contudo, que a interessada possui entendimento de que toda e qualq
uer aquisição de peças de reposição de máquinas e equipamentos gera direito a c
rédito, e desta forma apresenta seus documentos contábeis e suas declaraçõ
es ao Fisco. A própria manifestação de inconformidade apresenta uma lista d
e bens aos quais a interessada entende possuir direito a creditamento, todavia s
em qualquer indicação da forma como estes
elementos
estão inseridos em
seu
processo
produtivo
–
quais máquinas eles são utilizados e de forma é feita esta utilização, por exem
plo. Desta forma, e tendo em visto o disposto no item 1.1 deste voto, que
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
9

explicita que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ress
arcimento de créditos tributários, ao contribuinte cumpre o ônus de trazer o
s elementos de prova que demonstrem a existência do crédito, entendemos

que a contribuinte não trouxe aos autos elementos passíveis de comprovar qu
e suas aquisições efetivamente geram direito a créditos. Simplesmente arrolar di
versos bens adquiridos sem demonstrar que os mesmos correspondem à hipó
tese legal de creditamento, ou seja, de que os mesmos constituem insumos de se
u processo produtivo, não faz prova passível de comprovar seu direito creditório.
Desta forma, mantém-
se a glosa promovida pela autoridade fiscal em relação a materiais utilizados
em máquinas e equipamentos.
Não se ignora a existência do laudo apresentado pelo recorrente, mas é preciso
registrar que não houve a efetiva demonstração de como estes bens seriam utilizados, em qual
momento, motivo pelo qual não houve a devida demonstração.
Portanto, nego provimento.
2.3 FRETES NA VENDA E ARMAZENAGEM
As despesas com fretes para fins de exportação até o porto, nada mais representam
do que custos com fretes de vendas, motivo pelo qual seus custos devem conferir o direito ao
contribuinte de creditar-se dos mesmos, sendo que a mesma regra aplica-se aos locais
apropriados para fins de armazenamento dos produtos, até mesmo porque se trata de alimentos.
Importante consignar que o frete na operação de venda deste tipo de negócio é
essencial e relevante para o desenvolvimento das atividades da empresa, posto que se trata de
alimentos que, por sua vez, necessitam de transporte em veículos adequados para tal finalidade.
E o mesmo se diga em relação ao armazenamento, até mesmo porque necessitam
de locais apropriados para este tipo de alimento, fato que, inclusive, faz com que estas empresas
tenham gastos diferenciados (mais altos) em terminais de armazenamento por força da estrutura
utilizada para manutenção da qualidade destes produtos.
2.4 FRETES DE PRODUTOS SEMI ELABORADOS E ACABADOS ENTRE A EMPRESA
A este respeito a decisão recorrida entendeu pela manutenção das glosas ao
equiparar o frete de produtos acabados e semielaborados entre as unidades da mesma empresa.
Pois
bem,
feito
este
histórico,
infere-
se que a legislação posta expressamente permite o creditamento de valores

relativos a fretes, nos casos em que estes estejam inequivocamente associad
os a operações de venda, ou seja, que sejam utilizados na operação de trans
porte na venda de mercadorias ao cliente adquirente. Quando se trata de trans
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
10
porte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, seja de pro
duto acabado ou em elaboração, seja de materiais pertencentes ao ativo imobiliz
ado, todavia, inexiste previsão normativa para o creditamento. Assim sendo, a glo
sa promovida pela DRF/Joaçaba não merece reparos.
No tocante aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
contribuinte, não há espaço parar digressões em razão do disposto na própria Súmula CARF no 217
do Egrégio CARF. Eis a sua redação:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Todavia tal regra não é aplicável aos produtos em elaboração, motivo pelo qual a
decisão da DRJ deve ser revista neste ponto.
Portanto, dou provimento para reverter a glosa sobre o frete de produtos em
elaboração entre as unidades do contribuinte.
2.5 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO
Parte da glosa mantida pela decisão da DRJ se deve ao fato do contribuinte ter
alocado as despesas de bens que não estão diretamente atrelados a produção de bens destinados
a venda. Neste cenário incluem-se, a título ilustrativo, notebooks, cadeiras, poltronas, ar-
condicionado, impressora, dentre outros. Correta a decisão da DRJ.
A propósito, necessário registrar que no próprio Acórdão recorrido consta a
informação da reversão da glosa em relação a determinados itens, dos quais constam nos autos
prova não só das despesas, mas, especialmente, da relação dos mesmos para com o processo
produtivo.
Neste sentido:
No tocante a glosa de créditos referente a aquisição de determinados ativos imob
ilizados da empresa por entender não serem estes destinados a produção, a
firma a interessada que: Ora, no caso do gerador e transformador estes tem a fi
nalidade de, o primeiro, gerar energia elétrica e, o segundo, estabilizar a tens
ão gerada, para abastecimento da linha de produção quando de eventual q
ueda da energia da rede externa, medida necessária a empresa em razão da p
erecibilidade de seus produtos, que não podem ser preservados a não ser e
m temperaturas baixas alcançadas pela transformação da energia elétrica em
frio através de suas câmaras frigoríficas.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
11
Como se verifica, tratasse de equipamentos diretamente relacionadas ao pro
cesso
produtivo,
não
sendo
razoável
negar-
lhes o crédito, haja vista a sua imprescindibilidade no processo produtivo da rec
orrente. Os demais itens citados, da mesma forma, estão diretamente relacionad
os com a manufatura dos produtos da recorrente, face os mesmos estarem
diretamente ligados ao processo produtivo da mesma, devendo, portanto, ter

reconhecido o direito ao crédito a eles correspondente. Em relação ao alegado, t
endo em vista a atividade da interessada, mostrase correto seu entendimento em

relação aos geradores e transformadores serem utilizados em seu processo prod
utivo,
razão pela qual concede-
se os créditos solicitados, conforme exposto nos quadros abaixo...
Do exposto, entende-se que a decisão recorrida não merece ser reformada, posto
que já reverteu parte das glosas pleiteadas pelo recorrente.
Portanto, nego provimento.
2.6 AJUSTES POSITIVOS DE CRÉDITO
Com a devida vênia entende-se de forma diferente da decisão recorrida que, ao
manter as glosas, assim se fundamentou sua posição:
A lide restringese a possibilidade de utilização de créditos extemporâneos. Confor
me já exposto no item 3 deste voto, em sendo vedada a apropriação extemporân
ea de créditos, a contribuinte não possui direito ao ressarcimento destes créditos
no 1o trimestre de 2006, de forma que se mostra correta a glosa promovida pela
autoridade fiscal.
Na medida em que este relator já concedeu o direito ao aproveitamento de créditos
extemporâneos, no presente caso referente a energia elétrica, entende-se perfeitamente possível
o ajuste positivo de crédito para fins de apuração dos mesmos.
Sendo assim, dou provimento.
3.DO DISPOSITIVO.
Isto posto, não conheço do recurso no tocante as violações principiológicas e, na
parte conhecida, dou parcial provimento para fins de reversão das seguintes glosas:
1)Direito de crédito em decorrência de custos com materiais de limpeza e
desinfecção;
2)Direito ao crédito decorrente da aquisição de pallets; e
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
12
3) O Percentual a ser aplicado para cálculo do crédito presumido do PIS/COFINS
corresponde a 60% em função do produto fabricado.
4) Frete utilizados para o transporte de insumos e de produtos em elaboração
dentro do ciclo de produção.
5) Frete de venda e armazenagem.
6) Crédito Extemporâneo de Energia Elétrica.
7) Materiais de EPI.
8) Direito a Apuração do Ajuste Positivo de Crédito.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheira, Ana Paula Giglio, Redatora designada.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado apenas quanto à reversão
da glosa dos créditos extemporâneos de dispêndios com energia elétrica e créditos referentes a
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa e, como consequência
negar provimento ao pedido de ajustes positivos de créditos que lhe seriam decorrentes.

A primeira questão diz respeito à possibilidade de apuração e aproveitamento de
créditos extemporâneos.
O crédito básico das contribuições surgiu com as Leis no 10.637, de 30/12/2002, e
no 10.833, de 29/12/2003 (art. 3o), para fins de redução do valor devido apurado no período,
prevendo que o crédito não aproveitado em um mês poderia ser aproveitado pela contribuinte em
meses subsequentes:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
13
1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.727,
de 2008)
I. dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II. dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (Redação dada
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
III. dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e
XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
IV. dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
§4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.

Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I. dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II. dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III. dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e
XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
IV. dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
§4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.

Como se vê, do valor da contribuição apurado em cada mês é permitido o desconto
de créditos básicos e, existindo saldo de crédito básico resultante, esse poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes também para desconto do valor devido da contribuição apurada em cada
período posterior. Isso significa que se deve respeitar a ordem lógica da norma citada acima:
primeiro apurar o crédito básico dentro do mês de origem (fato gerador do crédito) para depois
aproveitar eventual saldo de crédito básico nos meses subsequentes.
Não resta dúvida, portanto, que a apropriação do crédito deverá ser feita no mês da
ocorrência do seu fato gerador. Afinal, como expressamente consignado, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista sobre o valor dos bens e serviços
adquiridos no mês e das despesas incorridas no mês. Relativamente aos encargos de depreciação
e amortização, os créditos serão apurados sobre os encargos incorridos no mês. Enfim, a lógica
dos créditos segue fielmente o princípio da competência contábil.
Quanto à alegação da defendente de que não há necessidade de retificar os Dacon
e as DCTF dos períodos de apuração do fato gerador dos dispêndios, deve-se inicialmente lembrar
que nos termos do § 1o do art. 3o das Leis n.o 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a apuração e a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
14
demonstração dos créditos oriundos da não cumulatividade deve obedecer ao regime da
competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório esteja
confinada no período de apuração correspondente.
Desta forma, o momento em que a contribuinte pode calcular o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser de acordo com as situações dispostas nos incisos do § 1o do art. 3o das
mencionadas leis. No caso, a regra está no inciso I e II do mencionado § 1o, devendo ser
apropriado no Dacon do mês em que o bem ou o serviço foi adquirido ou em que o custo e
despesas foram incorridos.
Uma vez apurado o direito creditório e não aproveitado em determinado mês, a
legislação das contribuições admite o seu aproveitamento em meses subsequentes, nos termos do
§ 4o do art. 3o das referidas leis. No entanto, tal dispositivo não possibilita que possam ser levados
para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores, mas tão somente
que os créditos já oportunamente apurados e não descontados da contribuição devida no
correspondente mês de apuração possam ser descontados das contribuições devidas nos meses
subsequentes.
Assim, resta claro que os contribuintes podem utilizar os créditos de forma
extemporânea, ou seja, em momento posterior que não seja o do mês de apuração, mas,
consoante se verifica na legislação de regência, esses créditos, necessariamente, devem ser
apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas competências (datas de ocorrências dos
fatos geradores dos créditos). Extrai-se daí que, na detecção de erros em relação à
escrituração/apropriação dos créditos, o procedimento correto é o de retificação da escrituração e
não, como entende a Interessada, de reconhecimento dos créditos quando entender mais
conveniente.
Observe-se que esse posicionamento encontra fundamento nas práticas contábeis
geralmente aceitas, no próprio princípio da competência contábil, o qual, ressalte-se, deve ser
observado em qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem, e,
de forma específica, na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC no 1.179, de 2009.
A simples inserção dos créditos em períodos de apuração (competências) diferentes
dos de ocorrência dos fatos que lhes deram causa afronta diretamente o princípio da competência
contábil e a norma contábil acima citada, uma vez que, conforme demonstram os documentos e
informações constantes do processo, os créditos referenciados pela interessada são facilmente
determináveis, ou seja, a contribuinte consegue determinar, de modo elementar, a que
competências se referem.
Note-se, também, que o mesmo posicionamento é adotado em relação às
obrigações acessórias (Dacon e DCTF). Nesse sentido, verifica-se que a Instrução Normativa SRF no
590, de 2005 (assim como todas as Instruções Normativas que a sucederam) prevê que o sujeito
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
15
passivo, ao realizar a retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições (Dacon), deve
realizar, também, a retificação da Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF). Ou seja,
diante da apuração de equívocos relacionados à apuração das contribuições para o PIS e à Cofins,
o dever do sujeito passivo é o de retificar tanto os Dacon quanto as DCTF a eles relativos, e não
simplesmente reconhecer os créditos não reconhecidos em meses anteriores em demonstrativos
(Dacon e DCTF) de períodos subsequentes. Esse requisito, observe-se, está evidenciado na Solução
de Consulta Cosit no 73/2012, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3o, caput, e seu § 4o; IN RFB no 1.015, de
2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347, de 1970.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu § 4o; IN RFB no 1.015, de
2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347, de 1970.

Ressalte-se, aliás, que a retificação do Dacon é exigida não somente para que se
possa constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados no Dacon original,
devendo-se atentar, principalmente, para o fato de que os saldos de créditos dos Dacon dos
meses posteriores à constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito.
Trata-se, pois, de ficar demonstrado com precisão que o crédito está constituído e, o mais
importante, que o crédito não foi utilizado em períodos anteriores, condição sine qua non para o
aproveitamento futuro. Esse direcionamento, saliente-se, serve justamente para verificar se os
créditos que foram informados nos Dacon estão sendo solicitados dentro do prazo prescricional.
Observa-se que a ementa da Solução de Consulta no 36 de 2011, da 9a Região Fiscal,
traz o entendimento pela possibilidade de “alteração dos créditos da não cumulatividade
descontados em período pretérito, desde que não decorrido o prazo de cinco anos da ocorrência
do fato que gerou o direito a crédito, sendo exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadores
relativas ao período com créditos alterados”.
Portanto, não existe autorização para que os créditos sejam apurados de forma
extemporânea em demonstrativos de períodos posteriores à ocorrência dos fatos. Não há,
portanto, como acatar o procedimento adotado pela Interessada em relação a créditos não
cumulativos de PIS e de Cofins, de períodos anteriores.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
16
Já a segunda questão é relativa à créditos referentes a frete de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa.
Conforme o Recurso Voluntário, do valor glosado a título de frete, parte refere-se,
em realidade, à transferência de produto acabado para centro de distribuição e o voto vencedor
refere-se exatamente a esta parte.
O insumo utilizado na produção de bem destinado à venda, é igualmente
impossível, pois como o frete pode ser insumo de um produto acabado? Para melhor explicar a
questão, utiliza-se dos fundamentos do conselheiro Andrada Natal no Acórdão no 9303-009.714:
3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do próprio
contribuinte;
Aqui, indubitável que o serviço de frete não pode ser considerado insumo nos termos do
inc. II do art. 3o acima transcrito, pois aqui não temos mais processo produtivo. O
processo produtivo já se concluiu e o produto acabado não está mais em processo de
industrialização. Observe também que esta operação também não se encaixa no inc. IX
do art. 3o, pois não se trata de frete na operação de venda, conquanto o produto ainda
não foi vendido.
Conclusão inequívoca é de que não existe previsão legal para que o contribuinte aproprie
deste crédito.
(Destacou-se)

Portanto, o frete de produto acabado não pode ser considerado insumo pois não
está mais a ocorrer o processo produtivo.
Há uma tese jurídica que defende que este dispêndio seria frete em operação de
venda, enquadrando-se no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nessa tese, a expressão
“operação de venda”, que consta do texto legal, seria entendida como um evento complexo, que
abrange serviços intermediários para a efetivação da venda, propriamente dita, dentre esses
serviços, o frete que se discute.
Tal abordagem vem contaminada destes anos recentes de discussão sobre o
conceito de insumo, que culminou com uma definição pelo Tribunal Superior de contornos
imprecisos, com uma dose considerável de subjetividade. O aspecto fundamental a se ressaltar é
que este conceito de insumo, de aspectos sutis, não pode desvirtuar os demais incisos, em
especial aqueles em que a redação não contém lacuna, obscuridade ou qualquer dubiedade, como
é o caso do inciso IX – armazenagem e frete na operação de venda.
Despesa de armazenagem é o valor pago ao depositário para armazenar
mercadoria. Frete em operação de venda é o valor pago a um transportador para levar a
mercadoria vendida, do vendedor para o local indicado pelo comprador.
Por certo que a transferência de mercadoria acabada entre filiais ou remetida para
centro de distribuição não se enquadra na definição acima. E esta definição não pode ser alargada,
subjetivada ou corrompida pelos aspectos da essencialidade ou da relevância. Concluir que o frete
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.678 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905141/2010-22
17
do texto legal se compõe das etapas intermediárias de uma operação de venda é transpor a
discussão de “insumo do insumo” para os demais incisos, o que é inaceitável.
Em se tratando de reconhecimento de crédito contra a Fazenda Nacional, que tem
por consequência a exclusão do crédito tributário, deve ser aplicada a interpretação literal de que
trata o art. 111 do CTN. É de se frisar, não falamos de interpretação restritiva, mas literal. A
literalidade das palavras contidas no inciso IX não permite acrescer atividades preparatórias,
paralelas ou similares ao que consta na Lei – frete em operação de venda.
Com essas considerações, voto por manter esta glosa.

Finalmente, esclareça-se que como mencionado pelo Relator, que os ajustes
positivos de crédito seriam estariam relacionados com a apropriação dos créditos extemporâneos.
Na medida em que estes não foram concedidos por esta Turma de Julgamento não é possível
conceder o direito ao aproveitamento de créditos extemporâneos, no presente caso referente a
energia elétrica. Desta forma, permanecem também glosados os ajustes positivos de crédito para
fins de apuração destes.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 450
DF CARF MF
Original